Tribunal: TJDFT
Processo: 0775345-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). VALOR DEVIDO DE ACORDO COM A PLANILHA DO ÓRGÃO PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o segundo requerido como devedor principal e o Distrito Federal, subsidiariamente, a restituir as quantias descontadas do autor, a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR, expressas nos cálculos de ID 69428831, com exceção das relativas aos meses julho e agosto do ano de 2018.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco, pois foram recolhidas pelo ente público, apesar do entendimento da PGDF exarado no Parecer Jurídico n° 327/2023, o qual concluiu pelo caráter propter laborem, impossibilitando a incorporação da referida gratificação aos contracheques do autor. Salientou que, como a parte ré nunca pretendeu conceder o direito à incorporação da GAR por ocasião da aposentadoria, não há razão para fazer incidir desconto previdenciário sobre a rubrica dos servidores ativos, devendo os valores descontados serem ressarcidos. Afirmou que ingressou com a presente ação para restituição dos valores indevidamente descontados sobre a rubrica mencionada, observados os períodos prescricionais que foram interrompidos pela Ação de Protesto n° 0709818-06.2023.8.07.0018.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69428856).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das preliminares de ausência do interesse de agir e necessidade de suspensão do processo para aguardar o desfecho da questão prejudicial à análise da questionada incidência tributária e, quanto ao mérito, da alegação de ausência do direito à restituição de contribuições recolhidas com base em fato gerador passado e excesso do valor estipulado em sentença.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que a tese autoral parte da premissa de que a gratificação não se incorpora aos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual não pode servir como base para incidência da contribuição previdenciária. Destacou, entretanto, que o entendimento firmado no Parecer Jurídico n° 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da administração, foi objeto de representação protocolada junto ao TCDF (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos por força da Decisão n. 4124/2023. Pontuou que o mérito da questão não poderia ter sido apreciado, com o reconhecimento da ausência do interesse processual por desnecessidade da prestação jurisdicional, uma vez que está suspenso o entendimento pela impossibilidade da incorporação. Ressaltou que o juízo a quo deveria ter determinado a suspensão do processo para aguardar o desfecho do processo 502/2023. Frisou que até que sobrevenha o julgamento definitivo do pedido de reexame, não há que se falar na impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados. Salientou que apenas as parcelas da remuneração do servidor expressamente excluídas por lei não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, não sendo o caso da Gratificação da Atividade de Risco (GAR). Pontuou que não merece acolhimento o pedido de restituição dos descontos realizados no contracheque do autor a título de contribuição previdenciária ao argumento de que, na data da retenção dos valores, a GAR estava sendo paga aos servidores aposentados, sendo legítima a retenção da contribuição previdenciária. Requereu a reforma da sentença com a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença recorrida com a devolução dos autos à instância de origem para aguardar o desfecho do processo n° 502/2023 – TCDF ou a suspensão da tramitação do presente recurso até a prolação da decisão definitiva do TCDF. Alternativamente, requereu a reforma da sentença com a improcedência do pedido, ou a limitação do valor da condenação ao estipulado pelo órgão pagador.
6. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade, na medida em que busca a restituição de valores que entende indevidamente descontados de seu contracheque, não restando configurada a ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, no item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seus efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise do pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias. Tal decisão, além de temporária não se aplica aos servidores na ativa. Neste sentido, remanesce o interesse na discussão dos descontos questionados nos autos.
8. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não são incorporadas aos vencimentos dos servidores. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal e a sua suspensão pela Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018.
9. Do cálculo correto. A planilha apresentada na inicial (ID 69428831) contém erro quanto aos valores descritos a partir de julho de 2023, pois volta a informar valores relativos ao ano de 2018 e 2019. Assim, o cálculo reputado correto é o fornecido pelo DF (ID 69428845, p. 43), devendo haver, apenas, a exclusão das parcelas de julho e agosto de 2018, considerando estarem abarcadas pela prescrição. Quanto à incidência da correção monetária, o débito em discussão possui natureza tributária. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE), firmou o entendimento de que nas dívidas de natureza tributária da Fazenda Pública devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera o crédito tributário, no caso, a taxa Selic, índice que já engloba os juros de mora desde os respectivos desembolsos, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, e art. 3.o da Emenda Constitucional no 113/2021.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar que o cálculo do valor a ser restituído leve em consideração o indicado na planilha do órgão pagador (ID 69428845, p. 43), excetuados os meses de julho e agosto de 2018, sendo mantida a incidência de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 01/06/2018, não cumulada com outros índices; e a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
11. Os recorrentes são isentos de custas por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.